Tribunal: TJMT
Processo: 1016747-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016747-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIDNEI DE ASSIS REIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NEGATIVA ACERTADA. PERÍODOS FORA DO CÁRCERE NÃO PODEM SER COMPUTADOS COMO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. DECISÃO ESCORREITA.
AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

Os intervalos de tempo em que o agravante permaneceu fora do cárcere, denominados “Interrupção” no Relatório da Situação Processual Executória, não podem, por razões lógicas, ser computados como efetivo implemento de pena no regime fechado. Logo, são irrelevantes para se perquirir eventual atendimento ao requisito objetivo autorizador da progressão do regime fechado para o intermediário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Sidnei de Assis Reis
, recluso por força de condenações definitivas que somam 17 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, interpôs
Agravo em Execução
contra o título em que se
indeferiu o pedido de retificação do
A
testado de Pena
.

Ressalta que como foi preso pela primeira vez em
6.6.2012
e beneficiado com a progressão de regime em
6.6.2013
, “
não poderia ele ter interrompido o cumprimento da pena durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2012
”, dada a inexistência de registros de fuga ou falta grave nesse período.

Também assinala não ter havido interrupção do cumprimento de pena no intervalo entre
7.11.2013
e
2.5.2014
, já que estava preso preventivamente por força de outro crime.

Sob esse aspecto, informa que “
com relação ao período de janeiro de 2014 a abril de 2014, inobstante o agravante de fato não ter comparecido em cartório durante referido período para assinar e justificar suas atividades conforme estabelecido na audiência admonitória, tem-se que referido período não deveria constar como interrupção do cumprimento da pena, pois, conforme atestam os documentos de fls. 60/62 – seq. 1.3 (guia de execução penal), o recuperando permaneceu preso durante o período por outro delito (07/11/2013 à 02/05/2014), pelo qual fora condenado a uma pena já unificada nestes autos
”.

Por fim, assevera que “
outro ponto a ser corrigido e requerido à época diz respeito ao mês de junho de 2014, haja vista que o cálculo fez constar que o agravante havia faltado em referido mês, quando a certidão de fls. 74/75 – seq. 1.4, prova o contrário
”.

Desta forma, busca ver ordenada a “
retificação do atestado de pena dos autos
” (ID 53684963).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 53684967).

Decisão
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 53684981).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 57712956), conforme livre transcrição do seu entendimento:

Recurso de Agravo em Execução Penal – Pretendida homologação de cálculo de cumprimento de pena –
Impossibilidade
– Agravante requer a computação dos períodos de prisão em flagrante já inseridos em cálculo de cumprimento da pena –
Pelo Desprovimento do Recurso
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020